Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016624-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.882.639/0001-48 (AGRAVADO), FRANCISCO PLOTHOW - CPF: 159.118.969-15 (AGRAVADO), WAGNER PEREIRA BOSI - CPF: 162.045.656-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 133 A 137

- CABIMENTO EM QUALQUER FASE -

COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE

–

DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas (21 anos).

Ademais, a
inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

em face de decisão interlocutória proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 0014519-64-2018.811.0002 – Código no 548911
, ajuizada contra
CERAMICA
DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FRANCISCO PLOTHOW e WAGNER PEREIRA BOSI
, que rejeitou os embargos de declaração para manter o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Em suma, aduz a agravante que no processo executório (no 0000364-91.1997.8.11.0002 – tramitação eletrônica via PJE), foram dispensados esforços incansáveis na busca da satisfação de seus créditos, pois após ter pugnado pelo cumprimento de sentença, a empresa agravada não quitou integralmente o débito, mesmo devidamente intimada.

Informa adiante que realizou busca cartorária e, embora tenha ocorrido penhora de imóveis, estes foram desconsiderados, devido ao acordo entabulado no processo no0000364-91.1997.8.11.0002.

Pontua que diante da inércia da devedora, a credora/agravante pugnou pela penhora
on line
, visa BACENJUD, restando todas infrutíferas, assim como no RENAJUD.

Enfatiza que no curso do processo de execução, a agravante tomou conhecimento de que a agravada receberia um crédito nos autos no 8034- 05.2005.811.0002, Código 86151, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, e requereu a penhora no rosto dos autos, até o limite do valor da execução

no0000364- 91.1997.8.11.0002, no entanto, houve

penhora oriunda da Justiça Trabalhista, que possui direito de preferência, frustrando assim novamente as tentativas da agravante em receber o seu crédito.

Informa a agravante recebeu apenas o numerário de
R$- 723.039,61 (setecentos e vinte e três mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos),
restando ainda o valor remanescente de
R$ 2.636.936,96 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)
, a ser recebido.

Pondera
que a agravante sempre encontrou grandes dificuldades em localizar valores e bens a serem penhorados, e consequentemente, obter a completa entrega da prestação jurisdicional, pois conforme historiado acima, a agravada não atendeu à intimação para pagamento, e apesar das diversas tentativas não foram encontrados bens passíveis de penhora, configurando no presente caso verdadeiro abuso da personalidade jurídica.

Assevera que no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a agravante demonstrou que a execução no 0000364-91.1997.8.11.0002 se arrasta desde o ano 2000, ou seja, há vinte e um anos, bem como as diversas tentativas frustradas de penhora de bens da agravada.

Alega ainda que no incidente de desconsideração comprovou que um dos sócios da agravada, que também é agravado no presente recurso (
WAGNER PEREIRA BOSI
), é sócio administrador/responsável de 06 empresas, a saber:

•COBERTUBOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ 03.988.243/0001-78, situação: baixada;

•TRANSPORTADORA DEL REY LTDA – CNPJ 02.435.907/0001-09; situação: baixada

•CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA ME – CNPJ 14.964.456/0001-86;

•KAMAR COMERIO E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 14.971.113/0001-49; situação: baixada

•CIENTEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 15.357.940/0001-00; situação: baixada

•ID CASA CONSTRUTORA LTDA EPP – CNPJ 17.600.307/0001-26, que teve a personalidade jurídica desconsiderada nos autos no 131-49.2016.5.23.0001, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

Contudo, assim como a agravada CERÂMICA DEL REY, as empresas do sócio agravado encontram-se insolventes, e sem patrimônio capaz de suportar a presente execução.

Preconiza também que
o magistrado singular determinou o processamento do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
interposto pela agravante, todavia, ao contestar o incidente, os agravados
WAGNER PEREIRA BOSI
e
FRANCISO PLOTHOW
, não concordam com a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que a empresa agravada CERÂMICA DEL REY, seria solvente.

A agravante impugnou a contestação, demonstrando que todas as tentativas de recebimento do crédito foram frustradas, que a agravada CERÂMICA DEL REY não detém condições de quitar a dívida, que jamais se prontificou a quitar ou parcelar o débito executado, e que os demais agravados há anos e ocultam indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica.

No mais, noticia que ao decidir o incidente, a desconsideração da personalidade jurídica foi indeferida, que, no entender do agravante se mostra desacertada, argumentando que é a tendência cada vez mais frequente, em nosso Direito, de desfazer o mito da intangibilidade dessa ficção conhecida como pessoa jurídica – exacerbada, ultimamente pela personificação das sociedades unipessoais – sempre que for usada para acobertar a fraude à lei ou o abuso das formas jurídicas.

Conclui dizendo que restam preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, devendo a decisão singular ser reformada, haja vista que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica tem a finalidade de alcançar aquele que se utilizou indevidamente da diferenciação patrimonial da administradora, seja pessoa natural ou jurídica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão agravada que indeferiu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, julgando-o procedente, integrando seus sócios, ora agravados, no polo passivo da execução de origem (processo no 0000364-91.1997.8.11.0002), possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 102320455
.

As informações do juízo da causa foram prestadas no
ID no 104968990
.

As contrarrazões vieram no
ID no 105207987
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
,
o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Ainda, de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial.(...)”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Também de
NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

“(...)
a desconsideração da personalidade empresarial decorre da utilização irregular (fraudulenta ou com mistura de patrimônios) da pessoa jurídica.
(...)
O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros
(...). A outro giro,
a confusão patrimonial, (...) pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica
(...) é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.”

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 469/473
).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, verifica-se que o juiz indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica com base nos seguintes fundamentos:

“Vistos,

Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia Elétrica S/A em desfavor de Francisco Plothow e Wagner Pereira Bosi, aduzindo, em síntese, que após o início do cumprimento de sentença dos autos em apenso (código n. 19430), a empresa executada Cerâmica Del Rey Ltda. não quitou integralmente o débito.

Salienta que está com dificuldade em localizar bens e valores a serem penhorados em nome da empresa executada, e que apesar de diversas tentativas não foram encontrados bens passíveis de penhora, configurando isso abuso da personalidade jurídica pelos seus sócios, ora requeridos.

Sustenta ainda, que a empresa executada se encontra insolvente e seu patrimônio incapaz de suportar a execução, porém um dos requerido Wagner é proprietário de outras 06 (seis) empresas, possuindo condições de satisfazer o débito discutido na demanda.

Assim, discorre acerca do alcance dos bens dos sócios da empresa executada e pugnou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a constrição de valores, via Bacenjud, em contas bancárias dos requeridos.

No mérito requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Cerâmica Del Rey Ltda. a fim de que seja alcançado o patrimônio dos seus sócios/requeridos.

Com a inicial veio o documento de fl. 09. Determinado que a parte autora recolhesse as custas processuais à fl. 11, essa manifestou-se às fls. 12/14.

Na decisão e fls. 15/16 o pedido liminar foi indeferido.

O requerido Francisco, embora devidamente citado (fls. 34/35), deixou escoar o prazo em aberto para apresentação de defesa.

O requerido Wagner apresentou defesa às fls. 36/38 alegando que a empresa executada possui bens para garantir e quitar o débito exequendo, inclusive indicou uma área de 10 hectares, matriculado sob o n. 7136.

Portanto, as alegações da parte autora não possuem cabimento, sobretudo porque a “empresa executada possui bens suficientes para garantir o débito exequendo, não sendo necessário atribuir aos sócios a responsabilidade de quitar ou garantir a execução com seus bens particulares”.

Destaca que inexistem provas de abuso praticado pelos requeridos ou pela empresa executada, requerendo, assim, a improcedência do presente incidente processual.

A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 42/47.

Intimadas as partes para especificarem as provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e o requerido Wagner a produção de prova oral (fls. 52/53).

Na decisão de fls. 54 determinou-se a regularização da representação processual dos requeridos, ao que houve a juntada apenas de procuração outorgada pelo requerido Wagner (fls. 59).

Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, com analogia no art. 355, inciso I, c/c art. 136, ambos do CPC, por entender desnecessária a sua submissão à instrução, uma vez que o processo encontra-se pronto para a prolação da decisão, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por documento.

Pois bem. O novel Código de Processo Civil elegeu tópico específico sobre a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133), cuja finalidade precípua é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios do sócio e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1o, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, que foi recentemente alterado pela Lei. 13.874/2019, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante;

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.

Interpretando o tema em testilha, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizados do abuso de personalidade, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da parte exequente, verifico que o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens, não justificam, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

De fato, não há evidências efetivas de que a empresa executada tem sido utilizada pelos requeridos com o fim específico de lesar credores ou para a prática de ato ilícito, em especial, porque desde o início da fase executiva foram localizados e penhorados bens imóveis para quitação do crédito exequendo, contudo não se obteve o êxito esperado na satisfação da dívida.

Não há também provas e/ou argumentos que indiquem a ausência de separação patrimonial entre o patrimônio da empresa executada e seus sócios, ora requeridos. O fato de um dos sócios possuir outras empresas também em nada contribuiu para a configuração do alegado abuso da personalidade jurídica.

Da mesma forma, o eventual encerramento irregular das atividades não justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – RECURSO DESPROVIDO. “ [...] 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018) [...]”. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO CARACTERIZADO O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE PROVA DE DOLO – ATO ILÍCITO OU FRAUDULENTO – ENCERRAMENTO DA EMPRESA E INSOLVÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, é certo que a mera demonstração de insolvência da executada ou de dissolução da empresa, per si, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para que se possa reconhecer a desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores.” (TJMT – AI 1005374-07.2017.8.11.0000, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Enfim, não há, em verdade, provas de que os requeridos estejam intencionalmente se utilizando da personalidade jurídica da executada para fraudar terceiros.

Com efeito, compete a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios, o que não ocorreu nos autos, notadamente porque a exequente/parte autora adstringiu suas alegações a inexistência de bens passiveis de penhora, o que, como já apontado, é insuficiente para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.

Diante do exposto, considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

À vista do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como a honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Preclusa a presente, translade-se cópia para os autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito”

Portanto, conforme se verifica, o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no
artigo 50 do Código Civil
, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Após detida análise no presente recurso, bem como no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 0014519-64-2018.811.0002 – Código no 548911
– e na
Execução
no 0000364-91.1997.8.11.0002
, tenho que decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há mais duas décadas (21 anos) vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

Aliás, em se tratando de bens penhoráveis, não é de se olvidar que no sistema processual do CPC/15 é obrigação do devedor indicá-los.

O artigo 789 do CPC/15 determina que:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Nesse mesmo sentido é o disposto nos artigos 847, §2o e 774, inciso V, ambos do CPC/:

"Art. 847.

(...)

§2o
Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que
dificulte ou embarace a realização da penhora.”

"Art.774. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça
a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V
- intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
".

Portanto, conforme se vê, o novo sistema brasileiro, é obrigação do devedor indicar os bens que possui, para que possam responder pela satisfação da dívida executada.

In casu
, conforme acima mencionado, além de a empresa agravada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio de artigos em cerâmica, tudo indica que o pagamento de suas vendas está sendo feito na conta dos sócios, já que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte deles, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do processo de cumprimento da sentença.

Nesse sentido deste TJMT, inclusive dois (02) de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO –
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.
(...)
embora esteja com as atividades em funcionamento (...),
conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida
(...).”
(
TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA –
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES -

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados
. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1o, do CPC)

e,
embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel
,

conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do

cumprimento da sentença.”

(TJMT –2a Câmara Cível – RAI no 27325/2015, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO.
A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil
, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJMT – 5a Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a
regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por mais de 21 anos.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser incluído na execução no
0000364-91.1997.8.11.0002 seus sócios
FRANSCISCO PLOTHOW
– CPF no 159.118.969-15, à Rua Benedito Vaz Figueiredo, no 375, bairro Cristo Rei em Várzea Grande-MT, e
WAGNER PEREIRA BOSI
, CPF no 162.045.656-72, com endereço à Rua Marechal Rondon, no 245, centro de Várzea Grande.

Ante o exposto
dou provimento ao recurso
para
decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada
e incluir na
execução no
0000364-91.1997.8.11.0002
seus sócios
FRANSCISCO PLOTHOW
– CPF no 159.118.969-15, à Rua Benedito Vaz Figueiredo, no 375, bairro Cristo Rei em Várzea Grande-MT, e
WAGNER PEREIRA BOSI
, CPF no 162.045.656-72, com endereço à Rua Marechal Rondon, no 245, centro de Várzea Grande.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022